Tribunal: TJES
Processo: 5019461-89.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Irregularidade no atendimento
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019461-89.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JACKSON RONDELLI

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ATIVAÇÃO INDEVIDA DE LINHA TELEFÔNICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A relação entre as partes é de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor (CDC), aplicando-se a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do mesmo diploma.

2. É incontroverso que a linha adicional foi ativada sem solicitação expressa do consumidor, e a operadora não comprovou a regularidade da contratação, violando o dever de transparência e informação previsto no art. 6º, III, do CDC. A utilização posterior da linha pelo autor, restrita a testes para verificar a funcionalidade do serviço, não configura aceite tácito ou convalidação da ativação indevida, sendo indevida a cobrança respectiva.

3. Nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, comprovada a cobrança indevida sem hipótese de engano justificável, impõe-se a restituição em dobro dos valores pagos, acrescidos de correção monetária desde o desembolso e juros de mora a partir da citação.

4. Quanto ao dano moral, a falha na prestação de serviços, embora evidenciada, não enseja reparação moral, pois não restou demonstrado sofrimento extraordinário ou violação de direitos da personalidade que exceda o limite do tolerável.

5. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
E
JACKSON RONDELLI
em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em face da
TELEFÔNICA BRASIL S/A
, determinando apenas o cancelamento da linha adicional nº (27) 99856-6614, e negando o pedido de restituição em dobro dos valores pagos indevidamente e a indenização por danos morais.

Nas razões recursais (id. 11326721), a apelante sustenta, em resumo que: i) A ativação da linha adicional ocorreu sem sua autorização ou consentimento, configurando falha na prestação de serviço, o que sequer foi contestado pela apelada; ii) A cobrança indevida dos valores referentes à referida linha deve ser restituída em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC; iii) O atendimento prestado pela operadora foi ineficiente, obrigando-o a desprender tempo para solucionar o problema, o que configura perda do tempo útil e enseja indenização por danos morais.

Contrarrazões no id. 11326726, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES,.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5019461-89.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JACKSON RONDELLI

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
E
JACKSON RONDELLI
em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em face da
TELEFÔNICA BRASIL S/A
, determinando apenas o cancelamento da linha adicional nº (27) 99856-6614, e negando o pedido de restituição em dobro dos valores pagos indevidamente e a indenização por danos morais.

O apelante, inconformado, busca a reforma da sentença, aduzindo que a ativação indevida da referida linha caracteriza falha na prestação de serviços, ensejando a repetição em dobro dos valores pagos e o reconhecimento de danos morais, haja vista os transtornos experimentados e o desvio produtivo gerado pela ineficiência do atendimento prestado pela operadora.

O deslinde da controvérsia exige, primeiramente, o reconhecimento de que a relação jurídica existente entre as partes é de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor (CDC), estando a prestadora de serviços submetida à responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do mesmo diploma legal.

No caso em apreço, é incontroverso que a linha adicional nº (27) 99856-6614 foi ativada sem solicitação expressa do autor/apelante. A operadora não logrou êxito em demonstrar a regularidade da contratação, não apresentando contrato escrito, gravação telefônica ou qualquer outro documento capaz de comprovar o consentimento do consumidor. A ausência dessa prova caracteriza manifesta violação ao dever de transparência e informação, obrigação fundamental do fornecedor no âmbito das relações consumeristas, conforme preconiza o art. 6º, III, do CDC.

Ressalta-se que o fato de o autor ter efetuado uso posterior da linha, sob a alegação de estar pagando por um serviço não solicitado, não afasta o vício de origem. Tal utilização, como argumentado em sede de apelação, limitou-se a testes para verificar a funcionalidade da linha, o que ocorreu após a cobrança indevida e, portanto, não configura aceite tácito ou convalidação da ativação indevida. Interpretar de forma diversa seria impor ao consumidor o ônus de arcar com o serviço não solicitado.

Configurada a cobrança indevida, resta analisar o pedido de restituição em dobro dos valores pagos, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do CDC, que dispõe: “
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável
”.

No presente caso, não se verifica engano justificável por parte da operadora. Ao contrário, a ausência de comprovação da regular contratação evidencia que a cobrança decorreu de falha exclusiva da prestadora de serviços, o que impõe a restituição em dobro dos valores pagos. O autor comprovou o pagamento indevido das faturas referentes aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2021, bem como janeiro de 2022, totalizando R$ 443,30 (quatrocentos e quarenta e três reais e trinta centavos), razão pela qual é devida a restituição no montante de R$ 886,60 (oitocentos e oitenta e seis reais e sessenta centavos), devidamente acrescido de correção monetária desde o desembolso e juros de mora a partir da citação.

Lado outro, entendo que a situação, embora represente evidente falha na prestação de serviços, não enseja indenização por danos morais, pois não restou comprovado abalo psicológico relevante ou transtorno de gravidade excepcional.

Acerca do dano moral, Carlos Roberto Gonçalves, em obra Direito Civil Brasileiro: Responsabilidade Civil (Ed. Saraiva, 2010, p. 377), o conceitua como aquele
“que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome, etc., como se infere dos arts. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesador dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação.”

Nesta seara, mesmo que a falha da operadora tenha exigido do autor esforços para a solução do problema, não há elementos que demonstrem um sofrimento extraordinário ou constrangimento que exceda o limite do tolerável, não se verificando a violação de direitos da personalidade apta a justificar a reparação moral.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para: (i) reconhecer a falha na prestação de serviços pela ativação indevida da linha adicional nº (27) 99856-6614; (ii) condenar a Telefônica Brasil S.A. à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, totalizando R$ 886,60 (oitocentos e oitenta e seis reais e sessenta centavos), acrescidos de correção monetária desde o pagamento e juros de mora a partir da citação.

A sucumbência recíproca está configurada, razão pela qual mantenho a divisão das custas e honorários advocatícios nos moldes fixados na sentença, nos termos do art. 86 do CPC, ressalvada a suspensão da exigibilidade em relação ao apelante, beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/02/2025 a 14/02/2025

Acompanho o E. Relator.